Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE DA ALIMENTANDA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera alegação de que a genitora da apelada está atualmente empregada, sem prova inconteste a respeito do valor de seu salário e condição financeira, não é suficiente para obter a revogação da gratuidade de justiça concedida na origem.
2. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
3. A obrigação de prestar alimentos é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de sua possibilidade, observada a proporcionalidade.
4. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia fixada em 20% dos rendimentos brutos, observados os descontos compulsório, em favor da menor é razoável e proporcional à possibilidade do alimentante e à necessidade da alimentanda em sua idade atual, não havendo elementos que permitam concluir que o referido valor possa prejudicar a capacidade de subsistência do réu/apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.